Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714693-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: CLEBER ANTONIO LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos ação no 0716710-61, que, ao sanear o feito, deferiu a produção de prova pericial, conforme se observa na respectiva transcrição parcial, quanto ao que interessa ao caso: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Para o esclarecimento do ponto controvertido, DEFIRO APENAS a produção de prova pericial direta e indireta. Nomeio o perito do Juízo o Dr. o perito ANDRE LUIS GIUSTI...” O agravante inicialmente aduz ser cabível a interposição do presente recurso, na medida em que entende que o caso em comento se enquadra na decisão do STJ, relativa à mitigação das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Tece argumentos no sentido de inexistir outro momento para recorrer da decisão em tela e que se trata de tema urgente , eis que antecede a discussão do mérito da demanda. Ao final, adentra no mérito da questão posta a exame, e postula pela concessão da tutela recursal. Preparo regularmente demonstrado, Id. 16544051. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão não agravável, porquanto além de se tratar de decisão de saneamento do processo, a qual não comporta recurso imediato, sua insurgência é contra a realização da prova pericial, que, diferentemente do que tenta induzir, tal determinação se presta a instruir o feito, visando auxiliar o magistrado na decisão de mérito sobre o caso. Ademais, o artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo nosso) Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015/CPC, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Isso porque, entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas questões lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita. Por outro lado, observo que o agravante já teve oportunidade de questionar a referida decisão, ao interpôs os embargos de declaração, sendo certo que, se o caso, em sede de apelação, ainda poderá questionar tanto a própria perícia como o laudo pericial. Portanto, como a decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível a modificação da decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque não há perigo de inefetividade do processo, se a questão for postergada, para que sua análise ocorra em sede apelação. Mais ainda porque, naquele pronunciamento do eg. Superior Tribunal de Justiça, mencionado pelo agravante, acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que não aqueles previstos no indigitado normativo, referida Corte deixou claro que não se estava a abrir a via para que se questionasse toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No precedente aqui agitado, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que o agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Não é o caso. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 4 de junho de 2020 15:30:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator